Tribunal: STF
Processo: ARE 1519510
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDULTO NATALINO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL 
N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA PRESENÇA DE CRIME IMPEDITIVO NO CUMPRIMENTO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO FIXADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUSPENSÃO LIMINAR 
N. 1.698-MC. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra os seguintes acórdãos da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). INDEFERIMENTO. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 29).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). INSURGÊNCIA CONTRA A CONSIDERAÇÃO DE O CRIME IMPEDITIVO NÃO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES, SEGURANÇA JURÍDICA E ATRIBUIÇÃO PRESIDENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O TEMA OBJETO DE ENTENDIMENTO 
DA TERCEIRA SEÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE CADA ALEGAÇÃO, QUANDO EXISTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO JULGADO. TEMA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PENDÊNCIA DE ANÁLISE E AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS RELACIONADOS. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A QUESTÃO. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 43).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XII do art. 84 da Constituição da República (e-doc. 48).



    Sustentou que, “no acórdão recorrido, concluiu a d. Turma Julgadora que, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, quando o reeducando cumprir pena por mais de um crime, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso de crimes com delito não impeditivo é que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos crimes da primeira espécie. Todavia, o acórdão merece ser reformado” (fl. 6, e-doc. 48).  



    Argumentou que “essa Suprema Corte tem entendimento de que pode ‘o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal’ (ADI 5.874/DF) (...) Ademais, é sabido que o decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF). Portanto, a manutenção das premissas assentadas no decisum recorrido, no sentido de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crimes não impeditivos é que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie, enseja ofensa ao princípio da separação dos poderes e nega vigência à atribuição presidencial prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 48).



    Defendeu que, “a partir da interpretação sistêmica, sob viés constitucional, das disposições contidas no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, conclui-se que, para se beneficiar do instituto do indulto previsto em referido decreto, deve o apenado ter cumprido integralmente as reprimendas relativas às infrações penais impeditivas, sendo irrelevante o fato de que os ilícitos impeditivos e não impeditivos tenham sido apurados em contexto de ações penais diversas. Essa foi a compreensão a que chegou o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao conceder medida liminar, nos autos da SL 1.698 MC/RS, em 29/12/2023, para determinar a suspensão imediata de ordens de habeas corpus concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em situações idênticas à presente” (fl. 7, e-doc. 48).



    Afirmou que ”não deve ser concedido indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 em hipóteses como a dos autos, em que não cumpridas integralmente pelo apenado as reprimendas referentes aos 
crimes impeditivos, ainda que cometidos os crimes em contextos diversos, evidenciando-se, assim, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Portanto, na hipótese, é de se concluir que não foram preenchidos os requisitos objetivos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em observância aos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, e 84, inciso XII, da Constituição Federal (separação dos poderes, segurança jurídica e atribuição presidencial)” 
(fl. 9, e-doc. 48). 



    Pediu “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido e afastada a determinação de nova análise do pedido de indulto formulado pela defesa na qual não seria considerado o crime impeditivo, em razão de não ter sido praticado em concurso com o delito não impeditivo, restando denegado o habeas corpus” (fls. 9-10, e-doc. 48).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.   



    3. Em 12.6.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 69).



    4. No agravo, o Ministério Público Federal alega que, “para entender que houve ofensa ao princípio da separação dos poderes e à segurança jurídica, e negativa de vigência à atribuição presidencial, é prescindível o exame da legislação infraconstitucional (arts. 5º, 7º e 11 da Lei n. 11.302/2022), isto é, não há qualquer necessidade de verificar se há conformidade fática com o direito nela previsto. Exige-se, pelo contrário, apenas o cotejo da sua disposição com o provimento judicial objeto da insurgência recursal sob a luz dos preceitos fundamentais orientadores que foram violados” (fl. 3, e-doc. 87).



    Assevera que “a manutenção das premissas assentadas no decisum recorrido viola o princípio da separação dos poderes, a segurança jurídica e nega vigência à atribuição presidencial prevista nos artigos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, e 84, inciso XII, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 87).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo, para que seja admitido, conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 87).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul não apresentou contrarrazões ao agravo (e-doc. 105).



    Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul



    5. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XII do 
art. 84 da Constituição da República (e-doc. 48).



    Ressaltou que “o referido proceder resulta em lesão ao princípio estruturante da democracia moderna da separação dos poderes, preceito fundamental da nossa Carta Magna (artigos 1º, parágrafo único; e 60, § 4º, III), porquanto a competência legislativa em relação a essa matéria é privativa do Congresso Nacional” (fl. 8, e-doc. 52).



    Asseverou que “o acórdão recorrido acabou por contrariar o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, por equivocada interpretação do seu conteúdo, pois o indulto previsto pelo artigo 5º do Decreto 11.302/2022 desborda a finalidade do instituto e está em desconformidade com os princípios constitucionais da separação dos poderes (artigo 2º; artigo 48, VIII, CF; artigo 60, § 4º, III; artigo 62, § 1º, I, b; e artigo 68, § 1º, II, todos da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (artigo 1º, caput; e artigo 5º, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia e da individualização da pena, assim como da segurança social/pública (artigo 5º, caput, I e XLVI; artigo 6º, caput; e artigo 144, todos da CF)” (fls. 10-11, e-doc. 52).



    Defendeu que “exigir que o concurso referido se dê apenas em relação a delitos apurados em uma mesma ação penal, em relação aos quais se reconheceu a aplicação de concurso material ou formal, significa conferir interpretação extensiva ao privilégio conferido pelo Presidente da República, em manifesta violação à sua competência exclusiva (artigo 84, inciso XXII, da Constituição Federal), situação agravada, na hipótese, por ser o delito impeditivo classificado como hediondo ou equiparado (artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal)” (fl. 11, e-doc. 52).



    Pediu “o acolhimento do presente recurso extraordinário a fim de que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supradeduzida, para efeito de cassar o indulto concedido nos termos da fundamentação” (fl. 19, e-doc. 52).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “o não conhecimento do presente recurso ou, caso conhecido, seja desprovido” (fl. 4, e-doc. 65).



    6. Em 12.6.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 70).



    7.  No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que, “ao contrário do entendimento adotado pela decisão unipessoal agravada, o debate proposto pelo Ministério Público diz respeito ao reconhecimento da violação frontal ao artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Vejamos, para entender que houve ofensa ao princípio da separação dos poderes e à segurança jurídica, e negativa de vigência à atribuição presidencial, é prescindível o exame da legislação infraconstitucional (arts. 5º, 7º e 11 da Lei n. 11.302/2022), isto é, não há qualquer necessidade de verificar se há conformidade fática com o direito nela previsto” (fls. 2-3 , e-doc. 93).



    Salienta que, “conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Poder Executivo, com amparo em competência constitucional e encontra restrições apenas na Constituição, sobretudo em relação à vedação de concessão de anistia, graça e indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondo (artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal)” (fl. 3, e-doc. 93).



    Pede “(...) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 93).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul não apresentou contrarrazões ao agravo (e-doc. 106).



 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    8. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça serão analisados em conjunto.



    9. Razão jurídica assiste aos agravantes.



    10. Pretende-se nos presentes recursos extraordinários com agravo o reconhecimento de ofensa ao art. 2º, ao inc. XXXVI do art. 5º e ao inc. XII do art. 84 da Constituição da República pelos acórdãos recorridos, para que seja cassada a ordem concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou ao “Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Criminais da comarca de Caxias do Sul/RS (PEC n. 8000006-45.2019.8.21.0097) que proceda à nova análise do indulto formulado pela defesa, deixando de considerar o crime de roubo como impeditivo do benefício, em razão de não ter sido praticado com concurso com o de embriaguez ao volante” (fl. 2, e-doc. 15).



    11. Cumpre afastar o óbice das decisões agravadas, relativamente ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, por possuir a matéria controvérsia relacionada diretamente à Constituição da República.  



    12. Em 23.11.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Execução Penal n. 5303190-94.2023.8.21.7000/RS interposto pela defesa do agravado contra decisão do juízo da Segunda Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, que indeferiu pedido de concessão do indulto quanto às condenações relativas às ações penais ns. 0015892-64.2017.8.21.0010 e 0031759-97.2017.8.21.0010, porque o agravado não teria preenchido os critérios objetivos estabelecidos no Decreto n. 11.302/2022. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador João Batista Marques Tovo:



    “O apenado está a cumprir dez (10) anos de privação de liberdade, soma de penas que lhe foram impostas por um (01) crime de roubo majorado e dois (02) de embriaguez ao volante, tendo cumprido, atualmente, cerca de cinco (05) anos e seis (06) meses. O pedido de indulto das penas aplicadas pelos crimes de embriaguez ao volante assim foi indeferido:



    (...) Requereu a defesa a concessão de indulto ao(à) apenado(a), com base nas disposições do Decreto n. 11.302/2022, para que fosse extinta a punibilidade com relação aos 
processos nº 0015892-64.2017.8.21.0010 e nº 0031759- 97.2017.8.21.0010 (seq. 380). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (seq. 388). É o relato do essencial. Passo a decidir. Passo à análise dos requisitos necessários à concessão do benefício. O art. 5º, da norma em questão, prevê que ‘será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal’. No caso concreto, o(a) apenado(a) foi condenado, nos proc. 
nº 0015892-64.2017.8.21.0010 e 0031759-97.2017.8.21.0010, pela prática dos crimes disposto no Art. 309 do CTB e Art. 306 do CTB a uma pena de 01 anos e 10 meses de reclusão. Todavia, em que pese tal crime ter uma pena abstrata não superior a 
05 anos, o apenado possui outra condenação (proc. 0002282- 59.2017.8.21.0097) pelo crime de Roubo agravado previsto no Art. 157, § 2º do Código Penal, que está entre os tipos penais descritos no artigo 7º – inciso II – da Lei 11.302/2022, ou seja, os crimes aos quais não pode ser concedido o indulto natalino. Assim, o apenado não possui preenchido o requisito objetivo previsto no art. 11, p.u ., do Decreto n. 11.302/2022, que impede a concessão a crime não impeditivo, até o cumprimento integral do crime impeditivo. Por tais razões, fica indeferido o pedido de indulto com base nas disposições do Decreto n. 11.302/2022. Intimem-se. (...)



    In casu, o apenado não cumpriu a totalidade da pena imposta por roubos – oito (08) anos, nove (09) meses e vinte e três (23) dias – , o que, per se, impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Nesse sentido, já decidiu esta Sexta Câmara Criminal. (...)



    É exatamente o que ocorre no caso concreto. E não é necessário o crime impeditivo ter sido sentenciado no mesmo processo que o não impeditivo para constituir óbice ao benefício. O decreto é, a meu ver, muito claro ao anotar não ser possível o indulto, na hipótese de concurso com os crimes impeditivos, enquanto não cumprir a totalidade da pena imposta por estes. Não é dito concurso de crimes, de modo que não há restrição de sentido. Ao revés, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Ou seja, não se somam as penas em concurso de crimes para aferir o quantum não superior a cinco (05) anos, regra válida para todos os não impeditivos, mas, no concurso com os crimes, isto é, concurso de execuções de penas por outros crimes, somente terá direito ao indulto da pena por crime não impeditivo se cumprir a totalidade da pena imposta por delito impeditivo” (fls 1-5, 
e-doc. 4).



    13. Em 6.12.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 5303190-94.2023.8.21.7000/RS, foi impetrado, em favor do agravado, o Habeas Corpus n. 875.646/RS, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu “a concessão da ordem a fim de que seja deferido o indulto das penas decorrentes dos processos nº 0015892-64.2017.8.21.0010 e 0031759-97.2017.8.21.0010, uma vez que inexiste concurso com delito impeditivo” (fls. 10-11, e-doc. 3).



    14. Em 11.12.2023, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminarmente a ordem, fundamentando:



    “O presente writ, impetrado em benefício de Dirceu dos Santos Fogassa – cumprindo pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, em razão de condenação pelos crimes de roubo majorado e embriaguez ao volante –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Agravo de Execução Penal n. 5303190-94.2023.8.21.7000), comporta pronto acolhimento. 



    Com efeito, busca a impetração a concessão do indulto ao paciente em relação à condenação pelo crime de embriaguez ao volante, ao argumento de que a correta interpretação do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 é no sentido de que incide a vedação de concessão de indulto enquanto não cumprida a pena por crime impeditivo apenas na hipótese de haver concurso entre o crime objeto de indulto e o crime impeditivo (fl. 9), o que não seria a situação dos autos. 



    De fato, no julgamento do Habeas Corpus n. 856.053/SC, da minha relatoria, a Terceira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, para que o crime impeditivo tenha o condão de impedir a concessão do indulto, ele deve ser praticado em concurso com o crime não impeditivo. (...)



    Em face do exposto, concedo liminarmente a ordem, a fim de determinar que o Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Criminais da comarca de Caxias do Sul/RS (PEC n. 8000006-45.2019.8.21.0097) proceda à nova análise do indulto formulado pela defesa, deixando de considerar o crime de roubo como impeditivo do benefício, em razão de não ter sido praticado com concurso com o de embriaguez ao volante” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 875.646/RS interposto pelo Ministério Público estadual, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Relator Sebastião Reis Júnior e negou provimento ao recurso, ao fundamentar que a decisão agravada aplicou o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (e-doc. 29).



    Em 12.3.2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual e pelo Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou ambos recursos, nestes termos:



    “Primeiro, porque é nítida a pretensão tanto do Parquet Federal quanto do Estadual em rediscutir o tema objeto de debate pela Turma e jurisprudência fixada por este Superior Tribunal, no sentido de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos (AgRg no HC n. 856.053/SC, da minha lavra, Terceira Seção, DJe 14/11/2023). (...)



    Ressalte-se que em 2/9/2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema (Recurso Extraordinário n. 1.450.100/DF – Tema 1267), estando os autos em tramitação naquela Corte, sem decisão definitiva. Enquanto não julgada definitivamente a questão pela Suprema Corte, cabe a este Superior Tribunal, tido pela própria Constituição da República como intérprete da legislação infraconstitucional, aplicar a jurisprudência firmada em seu âmbito de conhecimento sobre a questão, a não ser que ocorra decisão no sentido do sobrestamento dos feitos relacionados, o que ainda não ocorreu” (fls. 3-4, e-doc. 43).



    15. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    16. Em 22.12.2022, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.302/2022.



    No art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto coletivo às pessoas condenadas por crime no qual a pena privativa de liberdade em abstrato não fosse superior a cinco anos e fixou que, em caso de concurso de crimes, seria considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato em relação a cada infração penal:



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.



    Nos arts. 7º, 8º, 10 e 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República fixou limitações à concessão do indulto natalino:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na:



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei 
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 – Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º  O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º  As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º  A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    Art. 8º  O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 



    (...) Art. 10.  O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.



    Art. 11.  Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.



    17.  Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874/DF, na qual se questionavam dispositivos de concessão de indulto pelo Presidente da República no Decreto n. 9.246/2017, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou a ação improcedente e assentou não caber ao Poder Judiciário impor limitações além das previstas expressamente na Constituição ao indulto coletivo. Confiram-se trechos do voto vencedor e condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes:



    “Em regra, portanto, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade; devendo ser, por inoportuna, afastada qualquer alegação de desrespeito à Separação de Poderes ou ilícita ingerência do Executivo na política criminal, genericamente, estabelecida pelo Legislativo e aplicada, concretamente, pelo Judiciário. 



    (...) A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. (...)



    No tocante à natureza jurídica do indulto coletivo, em todo o período republicano, vigente a clássica Tripartição de Poderes, tanto a doutrina, quanto o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sempre consideraram o indulto como ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo. (...)



    CARLOS MAXIMILIANO, por sua vez, apontou que só o texto constitucional poderia limitar a discricionariedade do Presidente da República: ‘O poder executivo de perdoar não tem outros limites senão os fixados no texto fundamental’ (Comentários à Constituição Brasileira de 1891. Rio de Janeiro, 1918, p. 509/510).



    CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS consideram absoluta a faculdade de indulto concedida ao Presidente da República, salientando inclusive que não está vinculado ‘à convicção daqueles que foram ouvidos’, na hipótese de participação de órgãos consultivos (Comentários à Constituição do Brasil. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 316).



    Igualmente, o Professor PINTO FERREIRA apontou tanto a discricionariedade, quanto a amplitude do instituto, ensinando que:



    ‘O Presidente da República tem competência para conceder indulto e comutar penas, quaisquer que sejam as infrações penais praticadas, salvo as proibidas pelo código Magno, tratando-se de crime ou contravenção penal, qualquer que seja a sanção cominada.’ (Comentários à Constituição Brasileira, 3º vol., Saraiva, 1992, p. 579).



    J.J. GOMES CANOTILHO, GILMAR FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG SARLET, LENIO STRECK, igualmente, salientam que ‘o indulto e a comutação da pena configuram típico ato de governo, que se caracteriza pela discricionariedade’ (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1254). De forma semelhante, aponta o jurista argentino GREGORIO BADENI que essa faculdade do Poder Executivo ‘(...) não é suscetível de revisão judicial”, salvo o descumprimento dos requisitos expressamente previstos no texto da Constituição (Tratado de Derecho Constitucional. Buenos Aires, ed. La Ley, 2. ed., 2006, tomo II, pp. 1728/1732).



    Importante ressaltar que nosso DECANO, Ministro CELSO DE MELLO, já nos ensinava, em sede doutrinária, que:



    ‘A decisão do Presidente da República, concedendo ou denegando a graça pleiteada, é insuscetível de revisão judicial. O poder de agraciar constitui liberalidade do Estado. Trata-se de favor concedido, em caráter absolutamente excepcional, aos agentes de práticas delituosas. O Presidente da República, ao exercer essa competência constitucional, pratica ato de evidente discricionariedade.’ (Constituição Federal Anotada, Saraiva, 2. ed. 1986, p. 266). (...)



    3 – CONTROLE JURISDICIONAL DO PODER EXECUTIVO DE INDULTAR



    Obviamente, em um sistema republicano, não existe poder absoluto, ilimitado, pois seria a negativa do próprio ESTADO DE DIREITO, que vincula a todos – inclusive os exercentes dos poderes estatais – com a exigência de observância às normas constitucionais. (...) 



    Esse exercício de hermenêutica, conforme tenho defendido academicamente ao comentar o artigo 5º, inciso XLIII, leva-nos à conclusão de que compete, privativamente, ao Presidente da República conceder indulto, desde que não haja proibição expressa ou implícita no próprio texto constitucional, como ocorre em relação aos crimes hediondos e assemelhados, para quem a própria Constituição Federal entendeu necessário o afastamento das espécies de clemencia principis (Constituição do Brasil Interpretada. 9. E